Tribunal: TJDFT
Processo: 0705284-19.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. ATIVIDADE POLICIAL. PERDA AUDITIVA NEUROSSENSORIAL. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. NÃO COMPROVADA. ARTIGO 6°, INCISO XIV, DA LEI 7.713/1998. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não comprovada a existência do nexo de causalidade entre a perda auditiva neurossensorial que o acomete e o exercício da atividade policial, o apelante não faz jus à isenção do imposto de renda, não sendo possível presumir que a utilização de arma de fogo de forma ocupacional, tanto nos treinamentos, quanto nas operações realizadas acarretou os distúrbios auditivos.
2. Apelação conhecida e não provida.